Tribunal: TJDFT
Processo: 0703293-75.2022.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703293-75.2022.8.07.0007 RECORRENTE: RICARDO RODRIGUES FONSECA JÚNIOR RECORRIDO: ALÉCIO GONÇALVES DO NASCIMENTO, IGOR ANDRÉ GONCALVES FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. PRESTAÇÃO. SERVIÇOS. ADVOCACIA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. VALORES. RETENÇÃO INDEVIDA. RESPONSABILIDADE. CONFIGURAÇÃO. QUEBRA. CONFIANÇA. PRIVAÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. CONFIGURAÇÃO. REPARAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. 1. A retenção indevida de quantia recebida em razão de acordo celebrado pelo advogado em nome do cliente caracteriza o cometimento de ato ilícito nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil. 2. É evidente o dano moral decorrente da conduta de patrono que celebra acordo, recebe integralmente todas as parcelas objeto do acordo e retém indevidamente o numerário recebido sem sequer comunicar o cliente da celebração do acordo e de sua quitação. Há nítida privação financeira e quebra da segurança depositada no advogado contratado. 3. Os arts. 186 e 927 do Código Civil estabelecem que aquele que por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo. 4. O dano moral decorre de uma violação de direito da personalidade, atinge, em última análise, o sentimento de dignidade da vítima. Pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta. 5. A configuração do dano moral não está condicionada à prova da dor da vítima, pois reside na violação dos direitos da personalidade. É necessária a prova da ofensa aos direitos da personalidade para que seja imposta a devida reparação dos danos morais. 6. A reparação do dano moral deverá observar as finalidades compensatória, punitiva e preventiva. O Juiz deve utilizar, como critérios gerais, o prudente arbítrio, o bom senso, a proporcionalidade ou razoabilidade. Os critérios específicos devem ser: o grau de culpa do ofensor, a alteração anímica da vítima, a repercussão do ilícito no meio social, a situação econômico-financeira do ofensor, as condições pessoais da vítima. 7. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto. 8. Apelações desprovidas. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 927 do Código Civil, sustentando ser devido o afastamento da condenação em danos morais. Aduz que não restou comprovada a prática de ato ilícito. Assevera que a falha no dever de informação é um descumprimento contratual que não gera indenização por danos morais. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgado do TJMG como paradigma; b) artigo 944 do CC, defendendo que o valor arbitrado para indenização violou a razoabilidade e deve ser reduzido. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 927 e 944, ambos do Código Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 2.101.188/MG, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 10/6/2024, DJe de 13/6/2024). Inclusive, assim é o entendimento da Corte Superior: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCLUSÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL PELA OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVERSÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. INVIABILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Para infirmar as conclusões a que chegou o acórdão recorrido quanto à ocorrência de ilícito ensejador de reparação por danos morais, seria imprescindível o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado nesta instância especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 2. A revisão da indenização por dano moral apenas é possível na hipótese de o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas situações, inviável reexaminar o valor fixado, uma vez que tal análise demanda incursão na seara fático-probatória dos autos, atraindo a incidência da Súmula 7/STJ. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 2.439.501/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 11/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A010